Tribunal: TJDFT
Processo: 0710455-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RESP 1.301.935/DF. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076/STJ.
1. Conforme enunciado pelo STF na súmula n. 150: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Logo, a pretensão executiva contra o ente público se sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, in verbis: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do que se originarem". Posta a questão nestes termos, a considerar o prazo prescricional iniciado com o trânsito em julgado da sentença condenatória – ocorrido em 10/03/2000 –, a prescrição da pretensão executiva restaria consumada na data de 10/03/2005.
2. A execução de obrigação de fazer, para restabelecer o fornecimento mensal dos tíquetes alimentação suprimidos dos servidores, não interrompe e nem suspende o prazo prescricional da pretensão executiva da obrigação de pagar os tíquetes não adimplidos durante o período em que esteve suprimido.
3. A modulação do Tema 880/STJ, postergando o início do prazo prescricional da pretensão executiva, pressupõe a resistência ou inércia do ente público devedor em fornecer os dados necessários aos cálculos do valor exequendo. Contudo, o retardo no ingresso da execução de pagar não decorreu de entraves criados pelo executado, e sim inércia do sindicato em promover a execução em tempo e modo oportuno, razão pela qual não é alcançado pela modulação do Tema 880/STJ.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Inteligência do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Negou-se provimento ao apelo.